Tribunal: CARF
Processo: 13161.720427/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720427/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.970 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
MONTEVERDE AGRO-ENERGETICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 29/07/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720427/2013-50
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.970 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720427/2013-50

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa ao indeferimento do pedido
de restituição de folhas 02 a 11, decisão exarada sob os seguintes argumentos:
“O crédito pleiteado decorre de suposto pagamento a maior efetuado em
29/07/2008.
As DCOMPs, por sua vez, foram transmitidas em 08/08/2008 e 03/09/2008.
Portanto, dentro do prazo legal de cinco anos para repetição do indébito. Passa-
se, então, à análise do direito creditório.
O crédito utilizado em compensação, no montante de R$ 27.309,37, decorreria
de suposto pagamento efetuado a maior em 29/07/2008 por meio de DARF com
código de receita 0481 (IRRF – Juros e Comissões em Geral – Residentes no Exterior)
e valor total de R$ 58.032,41. O contribuinte foi intimado a apresentar documentação
que comprovasse que o pagamento foi realizado em valor maior do que o devido.
Na planilha de fl. 33, o contribuinte pretende demonstrar que o crédito de R$
27.309,37, objeto deste processo, teria por origem a diferença de alíquotas do IRRF
incidente sobre uma remessa de juros efetuada ao exterior, a saber:
 remessa de US$ 110.573,14, equivalente a R$ 174.097,24 (câmbio de
1,57449850 do dia 28/07/2008), resultando em imposto de renda devido
de R$ 58.032,41, para a alíquota de 25%, e de R$ 30.723,04, para a
alíquota de 15%, gerando uma diferença de imposto, pago a maior, de
R$ 27.309,37.
Às fls. 34/35 consta cópia do Livro Razão onde se podem ver as contas de IRRF
a recuperar (e o lançamento do valor de R$ 27.309,37) e IRRF sobre salários. Já às fls.
36 consta extrato bancário com os valores referentes à operação. Não foram
apresentadas informações complementares sobre a operação de remessa de
juros/comissões ao exterior, tais como o beneficiário, contrato e faturas, tipo de
operação a que se refere (prestação de serviços, compra de bens etc), nem tampouco a
legislação aplicável ao caso, que daria suporte a utilização de alíquota de 15% e não
de 25%.
Destaque-se também que a escrituração contábil/fiscal não foi apresentada, para
comprovar o lançamento do IRRF original, à alíquota de 25%, bem como o seu
estorno posterior, em decorrência da redução da alíquota para 15%. Também há
divergência entre o valor pago a título de juros constante da planilha de fls. 33 e do
extrato de fls. 34.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.970 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720427/2013-50

Foi possível comprovar o pagamento no valor de R$ 58.032,41 nos sistemas da
Receita Federal (fls. 38/40). Contudo, conforme consultas à DCTF do 2o semestre de
2008 (fls. 41/42), o IRRF devido sobre a operação não foi declarado pelo contribuinte.
Uma vez que cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a disponibilidade de seu
crédito junto à Fazendo Pública, e diante da ausência de documentação imprescindível
à análise e da inconsistência das informações prestadas/declaradas, não é possível
reconhecer o direito creditório pleiteado.

2. Devidamente cientificada, a empresa interessada apresentou, em síntese, às
seguintes contrarrazões:
“De pronto, apresenta a Manifestante cópia do contrato que suportou a
operação de remessa de juros para o exterior (doc. 06). Tal contrato foi firmado entre a
Larissa Agropecuária Ltda. (antiga denominação da Monteverde AgroEnergéticaLtda
(doc. 07) e a instituição financeira Credit Lyonnais (Uruguray) SA. Como demonstram os
documentos ora acostados, o contrato foi liquidado no dia 29/07/2008.
Sobre esse operação ocorreu a incidência de juros no valor de US$
110.573,14, equivalente a R$ 174.097,24, valor resultante após a aplicação da taxa do
dólar daquele dia - 1,57449850.
De acordo com o contrato, resta claro que a operação estava sujeita a
aplicação do disposto no artigo 702, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR)/99, que
estabelece:
"Artigo 702 - Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, por fonte situada no País, a título de juros,
comissões, descontos, despesas financeiras e assemelhadas."

Ocorre, porém, que a instituição financeira Banco Itaú S/A, por total
equívoco, aplicou sobre a operação uma alíquota de 25%, quanto o correto seria 15%.
Vejamos:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.970 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720427/2013-50

E a escrituração realizada pela ora Manifestante, nesse momento, restou
assim demonstrada:

Identificado o equívoco, a empresa efetuou o ajuste em sua escrituração,
registrando tanto o valor correto do IRRFonte incidente na operação em epígrafe, de R$
30.723,04, quanto o IRRFonte a recuperar de R$ 27.309,37.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.970 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720427/2013-50

Alega a fiscalização que não houve declaração do valor inicial do
IRFonte recolhido de R$ 58.032,31. Todavia, esse fato em nada afeta o direito creditório
da ora Manifestante.
Ademais, também alega a fiscalização que há diferença entre o extrato
bancário e a planilha da Manifestante.
Ocorre que tal diferença refere-se a taxas bancárias incidentes na
operação, resultando num valor de R$ 39,60... Ainda que legítima essa diferença, apenas
por hipótese, considerando sua imaterialidade, tal justificativa fiscalizatória não se
mostra suficiente para sustentar a presente glosa de crédito!!!
Assim,
resta
demonstrado
que
a
Manifestante
apresentou
documentos/elementos que comprovam o seu direito creditório, ora em análise, razão
pela qual o Despacho Decisório deverá ser totalmente reformado!!!
Na forma da argumentação exposta, a interessada pede o integral acolhimento de
sua manifestação de inconformidade para reconhecer o crédito e homologar a compensação
declarada.

Em sessão de 24 de junho de 2019 (e-fls. 151) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2008 PAGAMENTO A MAIOR. CERTEZA. AUSÊNCIA.
Na forma do art. 170 do CTN, não demonstrada a certeza quanto ao crédito
invocado pela interessada, impõe-se o seu indeferimento.
RETENÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO AO CONTRIBUINTE. PROVA.
AUSÊNCIA.
Na ausência da prova de devolução do valor retido indevidamente, a empresa
que é a fonte pagadora não tem legitimidade ativa para postular restituição ou
compensação do imposto de renda que foi retido quando do pagamento para a
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.970 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720427/2013-50

empresa contribuinte. Isso porque a obrigação legal imposta pelo art. 45,
parágrafo único, do CTN é a de proceder à retenção e o repasse ao fisco do
imposto de renda devido pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.164 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reafirma que o conjunto de documentos juntados nos autos provam o direito
alegado e repete que recolheu via DARF o valor de R$ 58.032,41 a título de retenção de IRRF
título de IRRF – Juros e Comissões em Geral – Residentes no Exterior quando o correto deveria
ser R$ 30.723,04.
Seu crédito estaria comprovado pelos registros contábeis, especialmente a conta
IRRF a Recuperar – 11020511 e extrato da conta corrente no bando Itaú que demonstra a
retenção de R$ 58.032,41.
Evoca o princípio da verdade material, citando soluções de consulta interna da
RFB (COSIT), pareceres da PGFN e instruções normativas que tratam de retificação de ofício de
declarações em face de constatação de erros materiais e conclui:
“Nesse contexto, resta concluir que o erro material no preenchimento da
obrigação acessória da Recorrente (DCTF), não afasta o seu direito ao crédito
tributário existente, já demonstrado nos autos, sobretudo porque, nos termos da Lei n.o
9.784/993 , e em atenção aos princípios que regem o processo administrativo, não se
deve opor obstáculos e burocracias desnecessárias à averiguação do direito pleiteado
pelo administrado, devendo adotar “formas simples, suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados”.

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito, ou0, alternativamente, que seja determinada a conversão do julgamento em diligencia.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.970 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720427/2013-50

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O contribuinte requer diligência, com escopo obter provas em favor de suas
alegações. Não há necessidade de diligência, no caso em exame.
O julgador deve formar livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências, que entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, porém,
é defeso utilizar-se do mencionado instrumento para produzir provas para quaisquer das partes.
Cabem as partes produzir as provas que sustentam suas alegações, sendo
ônus exclusivo da recorrente a produção de prova a respeito do direito creditório que alega
possuir.
No caso em exame, o contribuinte trouxe aos autos os elementos probatórios
correspondentes e que entendeu pertinentes na defesa do seu pleito, a fim de demonstrar
a liquidez e certeza do alegado direito creditório, cabendo a autoridade julgadora valorá-
las segundo seu juízo para o deslinde da questão em apreciação, não significando, com
isso, porém, que eventual discordância das razões sustentadas pela recorrente, configure-se
perda de busca da verdade material.
Portanto, rejeito o pedido de diligência.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso dever ser indeferido.
Sob o título “II – DO DIREITO” (e-fls.170 a 175) a recorrente discorre
exclusivamente sobre a obrigatoriedade da autoridade fiscal de retificar de ofícios erros de
declarações, apresentando normas emitidas pela RFB sobre o assunto.
Trata-se equívoco a afirmação que o único motivo para o indeferimento do crédito
seria a ausência de informação do débito em DCTF. Ao transcrever na sua peça de defesa parte
do parecer SARAC/DRF/DOU n.o 291/2013 (fls. 43/47), a recorrente dá a entender que as
compensações não foram homologadas por ausência de informação em DCTF apenas:
“Não obstante a documentação colacionada demonstrar a legitimidade do
direito creditório objeto dos PER/DCOMP’s, adveio despacho decisório não
reconhecendo o direito creditório pleiteado pelo contribuinte no importe de R$
27.309,37, deixando de homologar as compensações correlatas, nos termos de Parecer
exarado pela SARAC/DRF/DOU n.o 291/2013 (fls. 43/47), sob a justificativa de que
“não foram apresentadas informações complementares sobre a operação de remessa
de juros/comissões ao exterior, tais como o beneficiário, contrato e faturas, tipo de
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.970 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720427/2013-50

operação a que se refere (prestação de serviços, compra de bens etc), nem tampouco
a legislação aplicável ao caso, que daria suporte a utilização de alíquota de 15% e
não de 25%”, bem como “...conforme consulta à DCTF do 2o semestre de 2008 (fls.
41/42), o IRRF devido sobre a operação não foi declarado pelo contribuinte”.
A informação de que não houve informação em DCTF consta apenas no final do
parágrafo, havendo antes deste uma série de documentos não apresentados até o momento pela
recorrente.
No seu recurso Voluntário a recorrente trata sobre os motivos do indeferimento da
manifestação de inconformidade em apenas um único parágrafo:
“Não obstante o robusto conjunto probatório, adveio o v. Acórdão recorrido que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 151/158), considerando
insuficiente a documentação trazida aos autos, de modo que a Recorrente deveria
trazer outros documentos adicionais de modo a demonstrar a legitimidade do direito
creditório em causa.”(grifei)
De fato, o acórdão 06-66.791 da 1a Turma da DRJ Curitiba - PR afirmou a
insuficiência do conjunto probatório mas o fez discorrendo detalhadamente sobre estes
documentos juntados nos autos. Fez a transcrição de trechos de um contrato e observou (e-fls.
156) que a recorrente não trouxe alguns documentos que o relator entendia necessários (registros
contábeis da época de emissão da Nota Promissória e Nota Promissória correspondente ao
pagamento de R$ 4.210.287,20).
No parágrafo 13 (e-fls. 157) traça um raciocínio sobre o valor de face da nota
promissória para concluir que os valores dos juros “seriam muito superiores aos envolvidos na
retenção de IRRF controvertida (a defesa afirma um pagamento total de R$ 4.210.287,20,
importância que incluiria os juros incorridos).”
Os julgadores também observaram que
“8. Não obstante, a prova de maior relevância, invocada pela defesa como
"cópia do contrato que suportou a operação de remessa de juros para o exterior (doc.
06)" e que se encontra encartada neste processo como documento de folhas 106 a 113,
em verdade, constitui apenas a demonstração de que a instituição financeira CREDIT
LYONNAIS (URUGUAY) SA foi contratada como agente de emissão, pagamento e
investimento de Notas Promissórias que seriam emitidas na forma e nos termos da
avença inicialmente referida (fls. 106 a 111).”
No seu Recurso Voluntário a recorrente ignora todas as observações feitas pelo
relator do Acórdão recorrido e discorre equivocadamente sobre a obrigatoriedade de retificações
de ofício de declarações.
E no caso da DCTF, o próprio trabalho de fiscalização operado pelo auditor-fiscal
responsável pela análise do crédito já se tratava de uma tentativa de retificação de ofício da
DCTF, ainda que não tenha sido exitosa pela exclusiva falta de comprovação probatória por
parte da recorrente.
O ônus de comprovar um crédito perante a União é da contribuinte. É preciso
lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a contribuinte deve apresentar na
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.970 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720427/2013-50

manifestação de inconformidade "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o direito é o crédito da contribuinte
perante a União e o fato gerador é o pagamento indevido (na forma de saldo negativo de IRPJ).
Assim, é de se verificar se a escrituração contábil juntada aos autos é suficiente
para comprovar o crédito pleiteado como pretensamente alega a recorrente.
O Código Civil exige que a escrituração comercial seja feita em correspondência
com a documentação (art. 1.179) e cada lançamento deve identificar o respectivo documento
(art. 1.184):
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de
seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e
caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução,
todas as operações relativas ao exercício da empresa.
§ 1 o Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam
o período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares
regularmente autenticados, para registro individualizado, e conservados os
documentos que permitam a sua perfeita verificação.
§ 2 o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado
econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis
legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária.

Também é de se trazer à colação o comando do artigo 195, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional, que determina que os documentos de suporte da escrita comercial e
fiscal devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários deles
decorrentes:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Por fim, determina o artigo 9o, § 1o do Decreto-Lei no 1.598/77 que a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.970 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720427/2013-50

registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de
prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 1o.
§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração.

A legislação citada determina, portanto, que a contribuinte mantenha e apresente à
fiscalização os documentos de suporte da escrituração contábil se quiser que os respectivos
lançamentos façam prova a seu favor.
Porém, a contribuinte não se desincumbiu desse mister, ignorando todos os
argumentos apresentados no voto condutor do Acórdão recorrido, motivo pelo qual voto pelo
indeferimento do recurso voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital